Tribunal: STF
Processo: RE 86389
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
AÇÃO DEMARCATORIA. ARGÜIÇÃO DE INCOMPETENCIA QUE NÃO ENSEJA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NÃO CUIDOU DE CONDIÇÕES DA
AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA REGRA INSERIDA
NO ART. N. 951 DO C.P.C.. CARÊNCIA DA AÇÃO DEMARCATORIA BASEADA
NA AFERIÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATORIOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.